Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCORREÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de reintegração de posse, na qual o réu, ora agravante, foi condenado a pagar aluguel correspondente ao valor médio para o imóvel, a ser apurado em liquidação, enquanto o autor, ora agravado, foi condenado a ressarcir as benfeitorias necessárias e úteis realizadas no bem, em valor também a ser apurado.
2. Liquidada a sentença e integrado o título judicial, foi dado início ao cumprimento de sentença, divergindo, as partes, sobre a atualização dos valores devidos por cada uma e o resultado final, após a compensação dos débitos facultada pelo Juízo. Remetido o feito à Contadoria Judicial, os cálculos foram apresentados e impugnados pelo réu/agravante, sob a alegação de que haveria incorreções.
3. Na hipótese, não se vislumbra demonstração efetiva da incorreção dos cálculos judiciais. Em verdade, há inexatidão dos cálculos apresentados pelo próprio agravante, diante da não observância do título judicial exequendo e dos parâmetros fixados pelo Juízo a quo, ao fazer incidir correção monetária em duplicidade no período compreendido entre 25/07/2016 e 21/03/2019, o que explica a divergência com os cálculos do Juízo, com resultado superior ao efetivamente devido.
4. Recurso conhecido e desprovido.